Tribunal: TRF3
Processo: 5005179-42.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
580/1006)

5005179-42.2017.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005179-42.2017.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA MF No 257/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1085/STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC NO PERÍODO DE 01/1999 A 04/2011. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA/IPCA‐E. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que deu provimento às apelações, afastando a majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX promovida pela Portaria MF no 257/2011, fixando a atualização monetária pelo INPC, no percentual acumulado de 131,60%, no período de janeiro de 1999 a abril de 2011, bem como reconhecendo o direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o índice de atualização monetária aplicável à Taxa de Utilização do SISCOMEX deve ser o INPC, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal, ou o IPCA/IPCA‐E, como pretende a agravante; e

(ii) saber se é possível a modificação dos marcos inicial e final da correção monetária fixados na decisão monocrática.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1085 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da majoração da Taxa SISCOMEX por ato infralegal, ressalvando, todavia, a possibilidade de atualização dos valores mediante a aplicação de índices oficiais de correção monetária.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região consolidou-se no sentido de que a atualização admissível da Taxa SISCOMEX corresponde à variação do INPC no período compreendido entre janeiro de 1999 e abril de 2011, perfazendo o percentual acumulado de 131,60%, afastando-se a aplicação do IPCA ou do IPCA‐E.

Inexistem fundamentos jurídicos aptos a autorizar a modificação do termo inicial e do termo final da correção monetária, os quais observam, respectivamente, a exigibilidade da taxa e a edição do ato normativo reputado excessivo e inconstitucional.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

“1. A majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato infralegal é inconstitucional, admitindo-se apenas a atualização monetária por índice oficial.

2. A atualização monetária da Taxa SISCOMEX deve observar o INPC no período compreendido entre janeiro de 1999 e abril de 2011.”Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 100;

Lei no 9.716/1998, art. 3o, § 2o;

CPC/2015, art. 1.021.Jurisprudência relevante citada

TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5000157‐68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.07.2025. TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5022582‐19.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 17.06.2025. TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5012659‐03.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005179-42.2017.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VALTER FISCHBORN - SC19005-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de decisão monocrática que, ao dar provimento às apelações, afastou a majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX promovida pela Portaria MF no 257/2011, fixando a aplicação do INPC, no percentual acumulado de 131,60%, no período de janeiro de 1999 a abril de 2011, bem como reconheceu o direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.

A agravante alega, no Agravo Interno de ID 286207838, que a decisão monocrática deve ser reformada no ponto em que fixou a aplicação do INPC como índice de atualização da Taxa de Utilização do SISCOMEX, sustentando que o índice correto seria o IPCA (ou, subsidiariamente, o IPCA‐E), por se tratar de índice oficial de inflação apurado pelo IBGE e comumente adotado pela Administração Pública Federal. Defende, ainda, que o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data de entrada em vigor da Lei no 9.716/1998 (27/11/1998), e não a janeiro de 1999, bem como que a atualização deve incidir até a data do efetivo pagamento da exação, pugnando, ao final, pela integral reforma da decisão agravada.

O agravado foi intimado para manifestação, nos termos do art. 1021, § 2o do CPC/2015.

Com as contrarrazões (Id286484849) vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), em face de decisão monocrática que deu provimento às apelações da União e de COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA.

A decisão atacada assentou:

Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, processada sob o rito comum, ajuizada por COMESP COMERCIAL ELÉTRICA LTDA em face da União Federal, com o fim de declarar a "inexistência de relação jurídica válida que sujeite a Requerente à majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX nos moldes da Portaria MF 2.577/2011 e IN/RFB no 1.158/2011, reconhecendo-se o direito de recolher referida exação com base nos valores fixados originalmente pela Lei no 6.716/1998, E, também seja declarado o direito da Autora em compensar (com qualquer outro tributo administrado pela Receita Federal do Brasil) e/ou condenada a Ré a restituir os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos (atualizados pela SELIC)".

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar que a taxa prevista no art. 3o da Lei no 9.716/1998 é devida nos casos previstos em lei, pelo valor estabelecido no § 1o desse mesmo dispositivo legal, atualizado pelo INPC desde 26/11/1998, bem como declarar o direito do contribuinte à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados.

Em apelação a União pugnou pela reforma da sentença, no que tange à restituição administrativa.

Também apelou a autora, requerendo o reconhecimento do "direito da apelante de recolher a taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) reajustada em 131,60%, correspondente à variação de preços medida pelo INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011".

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório. DECIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de ser inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, pois "não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária" (RE 959.284 AGr, relatora Ministra Rosa Weber, relator para acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Processo Eletrônico Dje-234 Divulg 11-10-2017 Public 13-10-2017).

Em sede de repercussão geral (Tema 1085), reafirmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a possibilidade de atualização da taxa segundo os índices oficiais de correção monetária. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3o, § 2o, da Lei no 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”

(RE 1258934 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido da aplicabilidade como índice oficial de atualização a variação do INPC no período de 1o de janeiro de 1999 a 30 de abril de 2011 (131,60%). Confira-se (destaquei):

“SISCOMEX. REAJUSTE IMPLEMENTADO PELA PORTARIA MF No 257/11. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO SEGUNDO O INPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não merece reparo a decisão agravada, pois se alinhou ao precedente vinculante firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.085 da Repercussão Geral, no julgamento do RE no 1.258.934, em que reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Utilização do SISCOMEX ou do reajuste tributário nos termos da Portaria MF no. 257/11, declarada, de forma expressa, a possibilidade de correção monetária da base de cálculo da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX em patamar não superior aos índices oficiais de correção monetária.

2. A decisão agravada fixou como adequada a variação da inflação medida no período de 1o de janeiro de 1999 a 30 de abril de 2011, mediante a aplicação do INPC (131,60%), na esteira da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito desta E. Corte, conforme precedentes mencionados.

3. Agravo Interno não provido.”

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007623-65.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 25/07/2022, Intimação via sistema DATA: 28/07/2022)

“AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. TAXA SISCOMEX. MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELA PORTARIA MF No 257/11. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO TRIBUTO POR MEIO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA ACUMULADOS NO PERÍODO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS E IMPERTINENTES: IMPOSIÇÃO DE MULTA COM ESPEQUE NO ARTIGO 1.026, § 2o, do CPC. INEXISTÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica quanto à inconstitucionalidade da majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF no 257/11. Deve-se admitir, todavia, a aplicação do INPC como índice oficial para atualização da taxa em questão, de acordo com o percentual acumulado no período de janeiro de 1999 a abril de 2011, nos termos em que decidido pelo STF nos autos do RE no 1.095.001, corroborado pelas decisões no RE no 1.111.866 e ARE no 1.257.072.

2. Não há que se falar, no ponto, em decisão extra petita, uma vez que a Fazenda reconhece a possibilidade de aplicação tanto do IPCA quanto do INPC para a correção da Taxa SELIC. Tampouco cabe invocar parecer administrativo, pois não vinculam nem à própria Administração Tributária, quanto mais o Poder Judiciário. Ademais, a decisão agravada é clara quanto ao seu alcance, sendo desnecessário qualquer complementação nesse sentido.

3. A multa de 2% do valor da causa encontra amparo no art. 1.026, § 2o, do CPC, por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios e impertinentes. Se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, revestindo-se de abusividade e protelação, é cabível a multa de 2,00% sobre o valor corrigido da causa originária, conforme já decidido pelo Plenário do STF.

4. Nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, cabe ao julgador conhecer dos embargos de declaração como agravo interno “se entender ser este o recurso cabível”, mas, no caso, a alegação foi de omissão quanto ao enfrentamento e debate de diversos dispositivos legais, com caráter meramente infringente, inexistindo dúvida quanto ao recurso cabível.

5. Não é tarefa do relator suprir a incapacidade da parte em resolver qual seria o recurso cabível, se embargos de declaração ou agravo interno; os objetivos desses recursos são evidentemente distintos, assim como seus pressupostos justificativos; não é tarefa do Magistrado receber um pelo outro, caso verifique o manifesto descabimento daquele pelo qual a parte optou; a fungibilidade recursal não opera na seara de recursos que - pelos seus objetivos - se excluem.

6. Agravo interno improvido.”

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016596-50.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 24/06/2022, Intimação via sistema DATA: 29/06/2022)

Por fim, em relação à possibilidade de restituição, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Confira-se a ementa do julgamento:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

Ainda, não é possível reconhecer a possibilidade de expedição de precatório de período anterior à impetração em razão do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Entretanto, é possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Nesse sentido, confira-se recente posicionamento da E. Corte Constitucional, bem como do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 831 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 250. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de ordem em mandado de segurança. Tema n. 831/RG e ADPF 250. 2. Agravo interno desprovido.

(RE 1398838 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA N. 831 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença de mandado de segurança proposta contra a Fazenda Nacional, com valor de causa atribuído em R$ 8.059.897,96 (oito milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em abril de 2015. Na sentença, o processo foi extinto, sem julgamento de mérito. No Tribunal Regional da 3a Região, a sentença foi reformada, dando provimento à apelação interposta.

II - O acórdão de origem não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a execução da sentença proferida em mandado de segurança relativamente ao período pretérito à impetração, sendo possível, contudo, a cobrança de valores posteriores à referida data. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/12/2016, DJe de 19/4/2017; RMS n. 70.604/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; RMS n. 33.544/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 28/10/2013.

III - Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.", a qual deve ser observada no presente caso.

IV - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido e improvido.

(REsp n. 1.763.831/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto, dou provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Não assiste razão à agravante.

Consoante já assentado na decisão monocrática, a controvérsia relativa à majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato infralegal encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema no 1085 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da delegação legislativa prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 9.716/1998, ressalvando, contudo, a possibilidade de atualização da taxa segundo índices oficiais de correção monetária.

No âmbito desta Corte, em observância ao referido entendimento vinculante, consolidou-se a orientação no sentido de que a atualização admissível da Taxa SISCOMEX corresponde à variação do INPC no período compreendido entre janeiro de 1999 e abril de 2011, alcançando o percentual acumulado de 131,60%, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de outros índices, como o IPCA ou o IPCA‐E, pretendidos pela agravante.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - TAXA SISCOMEX - MAJORAÇÃO - PORTARIA MF No. 257/11 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA No. 1.085 - REAJUSTE SEGUNDO ÍNDICE OFICIAL - APLICAÇÃO DO INPC - CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

I- CASO EM EXAME: 1. Recurso em sede de demanda na qual se discute a regularidade da atualização da Taxa Siscomex via da Portaria MF no. 257/11.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação do índice de atualização aplicável diante da declaração da inconstitucionalidade da Portaria MF no. 257/11 no Tema no. 1.085/STF. 3. Verificação dos critérios para restituição do indébito tributário.

III- RAZÕES DE DECIDIR. 4. Em sede de repercussão geral e com fundamento no princípio da legalidade estrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) através de norma regulamentar. 5. A correção monetária no período de janeiro/1999 a abril/2011 deve observar o INPC, por se tratar do índice de atualização oficial aplicável no período. Entendimento da 6a Turma desta Corte Regional. 6. No que diz respeito à restituição do indébito, tratando-se de ação pelo procedimento comum, em atenção ao regime constitucional de precatórios, é vedada a repetição administrativa. Admite-se a restituição judicial, via precatório, após o trânsito em julgado. No caso concreto, admite-se a restituição judicial via precatório, assim como a compensação judicial e administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos que antecedem a impetração, observado o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação provida em parte. 8. “A correção monetária no período de janeiro/1999 a abril/2011 deve observar o INPC, por se tratar do índice de atualização oficial aplicável no período”.

Dispositivos relevantes citados: Portaria MF no. 257/11, Lei Federal no. 9.716/98

Jurisprudências relevantes citadas: Tema 1.085 – STF, Tribunal Pleno, RE 1258934 RG, j. 09/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5016362-39.2019.4.03.6100, DJEN DATA: 27/09/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5023538-35.2020.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3, 6a Turma, ApelCiv 5003043-71.2019.4.03.6110, j. 25/07/2022, Data da publicação: 29/07/2022, rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF 3, 6a Turma, ApelCiv 5022826-16.2018.4.03.6100, j. 23/11/2020, Data da publicação: 25/11/2020, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000157-68.2021.4.03.6130, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 11/07/2025, DJEN DATA: 16/07/2025)

TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AGRAVO INTERNO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ATO INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. STF. TEMA 1085 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inconstitucionalidade da majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal.

- A despeito de a lei que institui a taxa SISCOMEX ter permitido o reajuste de valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para eventual delegação tributária, fato que, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da legalidade tributária. RE 1.258.934 RG. Tema 1085 de Repercussão Geral.

- Reconhecido o direito ao recolhimento da Taxa SISCOMEX, a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria no 257/11, reajustados pelo INPC.

- A limitação do aumento estabelecido pela Portaria MF no 257/11 à variação do INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011 assegura a proporcionalidade da própria medida editada pelo Ministério da Fazenda.

- Agravos internos a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022582-19.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 30/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TAXA SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF No 257/2011. TEMA 1085/STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC DO PERÍODO DE 01/01/1999 A 30/04/2011. RECURSO IMPROVIDO. MULTA. ART. 1.021 § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

1. A questão atinente à majoração da taxa SISCOMEX pela Portaria MF 257/2011 encontra-se pacificada pelo E. Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE no 1.258.934, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.085), adotou a seguinte tese jurídica: A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.

2. Afastada a majoração da taxa SISCOMEX nos termos preconizados pela Portaria MF no 257/2011, deve ser promovida a atualização monetária do valor do tributo por meio da aplicação de índices oficiais de correção monetária acumulados no período, conforme decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, o que, para tal fim, considera-se adequada a variação da inflação medida pelo INPC no período de 1o de janeiro de 1999 (data em que a taxa impugnada passou a ser exigível) a 30 de abril de 2011 (mês anterior à publicação da Portaria MF no 257), correspondente a 131,60% (cento e trinta e um vírgula sessenta por cento).

3. Precedentes.

4. Rejeitado o pleito de pagamento de multa, base no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, pois o recurso de agravo interno interposto não se reveste de caráter protelatório nem pode ser considerado manifestamente inadmissível ou infundado, inclusive, por ser necessário o exaurimento das instâncias ordinárias para a interposição de eventuais recursos extraordinários.

5. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012659-03.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 18/03/2025)

Com efeito, a adoção do INPC, no período indicado, não constitui inovação decisória, mas mera aplicação da jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal a casos análogos, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar a revisão do critério já fixado na decisão agravada.

Também não prospera a pretensão recursal de modificação do termo inicial e do termo final da correção monetária. O marco inicial em janeiro de 1999 decorre da própria exigibilidade da taxa, nos termos do § 5o do art. 3o da Lei no 9.716/1998, enquanto o termo final em abril de 2011 guarda correspondência com a edição da Portaria MF no 257/2011, cuja majoração foi reputada excessiva e inconstitucional.

No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA MF No 257/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1085/STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC NO PERÍODO DE 01/1999 A 04/2011. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA/IPCA‐E. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que deu provimento às apelações, afastando a majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX promovida pela Portaria MF no 257/2011, fixando a atualização monetária pelo INPC, no percentual acumulado de 131,60%, no período de janeiro de 1999 a abril de 2011, bem como reconhecendo o direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o índice de atualização monetária aplicável à Taxa de Utilização do SISCOMEX deve ser o INPC, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal, ou o IPCA/IPCA‐E, como pretende a agravante; e

(ii) saber se é possível a modificação dos marcos inicial e final da correção monetária fixados na decisão monocrática.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1085 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da majoração da Taxa SISCOMEX por ato infralegal, ressalvando, todavia, a possibilidade de atualização dos valores mediante a aplicação de índices oficiais de correção monetária.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região consolidou-se no sentido de que a atualização admissível da Taxa SISCOMEX corresponde à variação do INPC no período compreendido entre janeiro de 1999 e abril de 2011, perfazendo o percentual acumulado de 131,60%, afastando-se a aplicação do IPCA ou do IPCA‐E.

Inexistem fundamentos jurídicos aptos a autorizar a modificação do termo inicial e do termo final da correção monetária, os quais observam, respectivamente, a exigibilidade da taxa e a edição do ato normativo reputado excessivo e inconstitucional.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

“1. A majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato infralegal é inconstitucional, admitindo-se apenas a atualização monetária por índice oficial.

2. A atualização monetária da Taxa SISCOMEX deve observar o INPC no período compreendido entre janeiro de 1999 e abril de 2011.”Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 100;

Lei no 9.716/1998, art. 3o, § 2o;

CPC/2015, art. 1.021.Jurisprudência relevante citada

TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5000157‐68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.07.2025. TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5022582‐19.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 17.06.2025. TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5012659‐03.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão